Tribunal: TJES
Processo: 5018981-54.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018981-54.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5018981-54.2023.8.08.0012

EMBARGANTES: NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA E MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMBARGADOS: NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA E MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE SUPOSTAMENTE PREJUDICADA. OMISSÃO QUANTO A NÃO CONSIDERAÇÃO DA TESE DE ABATIMENTO DO VALOR DO SALVADO. OMISSÃO QUANTO A TESE DE NÃO CONSIDERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE AUTORIZA A SUPERAÇÃO DA REGRA DO TETO PARA OS CASOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
em face de Acórdão (ID. 12446082), que
por maioria de votos
concedeu provimento ao recurso inominado interposto
para “... afastar a ilegitimidade ativa da autora e, via de consequência, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 53.945,00 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais), atualizados desde o evento danoso, limitando o total da indenização (dano material e moral) ao montante de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.”

Em suas razões (ID. 12486309), alega omissão
do julgado em relação a redação do art. 1.063, do CPC, que analisada em conjunto com o art. 275, II, do CPC, permitia o julgamento das demandas que envolvem acidente de trânsito, independentemente de seu valor.
Nessa toada, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a missão apontada, dando efeitos infringentes ao recurso.

Por sua vez, o Embargante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
alega, em suas razões (ID. 12631125),
a nulidade do acórdão em razão do fato de não ter sido intimado da sentença de embargos de declaração de 1ª grau,
devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser reaberto ao embargante o prazo recursal de 10 (dez) dias.
Subsidiariamente, afirma que o acórdão restara omisso, eis que não determinado o abatimento de 30% a 50% da tabela FIPE, como forma de dedução do salvado. Ao final, pugnou pelo conhecimento dos embargos e o seu provimento para anular o acórdão, reabrindo-se o prazo para apresentação de recurso inominado, e, subsidiariamente, seja abatido o valor do salvado da condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 12631124 e 12807661.

É o relatório. Passo a decidir.

Tendo em vista que foram opostos mais de um embargos de declaração, passo a análise pormenorizada de cada um deles, sendo que iniciarei por aquele onde se afirma a nulidade do julgado, eis que prejudicará a análise do primeiro reclame aviado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.:

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente na decisão questionada, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15. Ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Dito isso, o primeiro ponto à ser dirimido reside no fato da ocorrência, ou não, de nulidade processual e, em caso afirmativo, se a arguição foi realizada em momento oportuno.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, as decisões proferidas em sede de embargos de declaração IDs 9908829 e 9908830 não foram objeto de intimação específica em nome da parte ora embargante.

Contudo, observa-se que, em momento posterior ID 9908834, a parte requerente foi devida e regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte adversa, tendo permanecido em silêncio, não apresentando resposta ao recurso, conforme restara certificado ao ID 9908835.

Posteriormente, a embargante fora novamente intimada, agora em razão da inclusão do processo em pauta para julgamento, com publicação realizada no Diário de Justiça, edição 7245, em 18.02.2025, não tendo apresentado qualquer irresignação quanto a alegada nulidade.

A alegação de nulidade somente veio a ser arguida após o julgamento do recurso, muito tempo após a sua primeira oportunidade de se manifestar nos autos.

A sistemática processual civil brasileira, no que tange às nulidades, é regida, entre outros, pelos princípios da instrumentalidade das formas, do não prejuízo (
pas de nullité sans grief
) e da preclusão.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 278, aplicado de forma subsidiária ao caso, em razão de lacuna na lei n. 9.099/95 acerca da matéria, é cristalino ao estabelecer o momento para a alegação de nulidades relativas:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

A ausência de intimação de um ato processual constitui, em regra, uma nulidade relativa, a qual, se não arguida no momento processual adequado, convalida-se pela preclusão. Ao ser intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a parte teve ciência inequívoca da marcha processual e, por conseguinte, da decisão anterior que não lhe fora formalmente comunicada. Este era, sem sombra de dúvidas, o primeiro momento em que lhe cabia falar nos autos e arguir o vício, o que não o fez.

A inércia da parte em apontar a referida nulidade na primeira oportunidade que lhe foi dada para se manifestar implica na aceitação tácita do ato e na perda do direito de questioná-lo posteriormente. Este é o instituto da preclusão temporal, que visa garantir a segurança jurídica e o andamento regular do processo, evitando que as partes guardem nulidades para serem arguidas apenas quando o resultado do julgamento lhes for desfavorável.

Por fim, não se pode olvidar do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé processual (art. 5º do CPC). Ao se manter silente quando teve a chance de falar, a parte gerou a justa expectativa de que não havia irregularidades a serem sanadas, não podendo, posteriormente e por conveniência, adotar postura diversa e contraditória.

No tocante ao segundo ponto – omissão quanto ao abatimento do salvado do veículo – verifico que houve efetivamente omissão do acórdão quanto a sua análise, eis que a referida tese fora levantada em sede de defesa e ignorada quando da modificação do julgamento.

Dito isso, a indenização por dano material deve corresponder à exata extensão do prejuízo sofrido pela vítima, restaurando o seu patrimônio ao estado anterior ao ato ilícito, mas sem ultrapassá-lo. Este é o princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
).

Permitir que o proprietário do veículo receba o valor integral de mercado e, simultaneamente, retenha a posse do salvado – que possui valor econômico, ainda que residual, seja para venda de peças ou como sucata – configuraria um evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do CC/02.

Dessa forma, a dedução do valor do salvado do montante da indenização por perda total é medida que se impõe para garantir a adequação da reparação e evitar o locupletamento indevido do credor.

Constatada a omissão e a necessidade do abatimento, resta definir o valor a ser deduzido. Considerando a impossibilidade de prolação de julgado ilíquido no microssistema, e, a ausência de laudos técnicos unilaterais acerca do valor econômico do bem no estado em que se encontra (não confundir com a prova técnica – perícia – que não é necessária), é razoável que se proceda à fixação de um valor por estimativa.

Com base nas regras de experiência comum (art. 375 do CPC, novamente aplicado por analogia) e na praxe de mercado para veículos sinistrados com perda total, arbitro o valor do salvado em 25% (vinte e cinco por cento) do valor do veículo apurado pela tabela FIPE, conforme determinado no acórdão, sendo este fixado no valor de R$ 53.945,00. Tal percentual se mostra justo e proporcional para compensar o valor residual do bem, restando fixada a condenação por danos materiais no total de R$ 40,458,75.

Assim, a omissão deve ser sanada para que o dispositivo da sentença passe a prever expressamente o abatimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA:

Como mencionado, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 1.022 do CPC.

Apesar de prejudicado o presente recurso em razão da análise feita anteriormente – com a adequação do valor da condenação, esta passou a não mais ultrapassar o teto dos juizados especiais – entendo ser importante a referida análise, posto que houve uma omissão quanto a análise da legislação que envolve o tema.

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 3º, inciso II, estabeleceu a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as causas enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. Dentre elas, encontravam-se as ações de "reparação de danos por acidentes de veículos de via terrestre" (alínea 'd').

Para essas hipóteses, a competência dos Juizados era (e continua sendo) fixada em razão da matéria, e não do valor da causa. Isso significa que, para as demandas envolvendo acidentes de trânsito, não se aplica o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no inciso I do mesmo artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

O advento do Código de Processo Civil de 2015, que revogou o CPC/73 e aboliu o procedimento sumário, poderia gerar dúvidas sobre a manutenção dessa competência. Contudo, o legislador, ciente da situação, inseriu uma regra de transição para salvaguardar expressamente a competência dos Juizados para tais casos.

Trata-se do artigo 1.063 do CPC/2015, que dispõe:

“Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

A norma é inequívoca ao promover a ultratividade do rol do antigo art. 275, II, para o fim específico de manter a competência dos Juizados Especiais. Dessa forma,
continua sendo possível no microssistema dos juizados especiais
julgar ações de reparação de danos por acidentes de trânsito, independentemente do valor do dano material a ser ressarcido.

Portanto, a sentença incorreu em omissão ao não analisar a questão sob a ótica da
inovação da
legislação de regência, limitando indevidamente a condenação ao teto geral dos Juizados e violando o princípio da reparação integral do dano.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

CONHEÇO

d
os embargos de declaração em apreço,
DANDO PROVIMENTO
a ambos,
sanando as omissões apontadas,
e, consequentemente, com base nas fundamentações supra,

modificando o dispositivo do acórdão para que conste da seguinte forma: “CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a ilegitimidade ativa da autora e, via de consequência, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 40,458,75 (
quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos
), atualizados desde o evento danoso. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.”

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)